Tribunal: STF
Processo: RE 401155
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO POSTERIORMENTE À
PROMULGAÇÃO DA CARTA DE OUTUBRO. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DE
EQUIVALÊNCIA SALARIAL PREVISTO NO ARTIGO 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.
Decisão agravada que se harmoniza
com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria
(REs 283.164, Relator Ministro Marco Aurélio, e 364.395, Relator
Ministro Cezar Peluso, entre outros).
Agravo regimental a que se
nega provimento.